Tribunal: TJSP
Processo: 1001122-83.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais – Hipossuficiência técnica do autor – Inversão do ônus da prova - Relação jurídica entre as partes não evidenciada pelos documentos juntados pela ré – Declaração de inexigibilidade do débito indicado na inicial - Necessidade - Exclusão determinada – Inscrição indevida do

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais – Hipossuficiência técnica do autor – Inversão do ônus da prova - Relação jurídica entre as partes não evidenciada pelos documentos juntados pela ré – Declaração de inexigibilidade do débito indicado na inicial - Necessidade - Exclusão determinada – Inscrição indevida do nome da autora em órgão de proteção ao crédito realizada pela ré - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Apontamentos que estão sendo discutidos judicialmente – Danos morais configurados – Indenização devida e mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001122-83.2019.8.26.0222,
da Comarca de Guariba, em que é apelante
SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES S/A, é apelada POLIANA GENTILINI DAVID
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-83.2019.8.26.0222 -Voto no
2
APELANTE: SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES S.A.
APELADA: POLIANA GENTILI DAVID
COMARCA: GUARIBA
EMENTA: Responsabilidade civil
Ação declaratória de
inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por
danos morais Hipossuficiência técnica do autor Inversão do
ônus da prova - Relação jurídica entre as partes não evidenciada
pelos documentos juntados pela ré Declaração de inexigibilidade
do débito indicado na inicial - Necessidade - Exclusão
determinada Inscrição indevida do nome da autora em órgão de
proteção ao crédito realizada pela ré - Inaplicabilidade da Súmula
385 do STJ
Apontamentos que estão sendo discutidos
judicialmente Danos morais configurados Indenização devida e
mantida Recurso desprovido.
VOTO N° 44.378
(Processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença de
fls. 165/170, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, e
cujo relatório é ora adotado.
Apela a ré a fls. 173/181, buscando a reforma da
decisão. Aduz que a autora alega ter recebido cobranças de uma instituição
financeira e destaca que é um supermercado, não sendo possível falar em danos
morais de sua parte em relação à autora. Afirma sua ausência de
responsabilidade pelo ocorrido. Afirma que a autora não entrou em contato
consigo, não informou protocolo, ligação ou e-mail que tenha enviado na tentativa
de solucionar a questão administrativamente. Alega inexistência de danos morais
e defende a aplicação do contido na Súmula 385 do STJ pela presença de
apontamento anterior no nome da autora. Requer a improcedência da ação ou
alternativamente a redução do montante fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-83.2019.8.26.0222 -Voto no
3
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
185/191, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual o
autor objetiva a declaração de inexistência de débito imputado a ela e
indenização por danos morais em virtude da negativação indevida do seu nome.
Inicialmente, a parte autora é hipossuficiente em
relação à ré, motivo pelo qual deve ser aplicada a legislação constante do Código
de Defesa do Consumidor, devendo ser invertido o ônus da prova.
A autora foi capaz de provar suas alegações iniciais de
que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida.
Por outro lado, a ré não se desincumbiu de provar
qualquer fato extintivo ou modificativo do direito da autora, porque não
apresentou nos autos qualquer documento que comprovasse a relação jurídica
estabelecida entre as partes que pudesse dar ensejo à negativação do nome da
autora.
Ora, uma vez negada a existência de relação entre as
partes pela autora, cumpria ao supermercado réu produzir prova hábil a elidir tal
afirmação, mas isso não aconteceu, visto que nenhum documento nesse sentido
foi juntado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-83.2019.8.26.0222 -Voto no
4
Portanto, é forçosa a declaração de inexigibilidade do
débito discriminado na preambular, que ensejou a negativação do nome da
recorrida perante órgãos de proteção ao crédito, determinando-se a imediata
exclusão do referido apontamento. Devendo ser mantida a r. sentença nesse
ponto.
Reprise-se o apontado pelo i. magistrado de primeiro
grau a respeito da questão:
Extrai-se dos autos que a requerida não trouxe qualquer
documento hábil a comprovar a suposta relação pactuada entre as partes. Note-se
que, alegando a requerente desconhecer qualquer negócio jurídico estabelecido
com a ré, não há possibilidade de esta provar aquilo que não existe. A requerida,
por sua vez, obtinha facilmente a possibilidade de trazer aos autos documentação
comprobatória do negócio jurídico estabelecido com a autora, a oportunizar a este
juízo a conferência de assinaturas, ou ainda, constatação de eventual fraude,
contudo, não o fez.
(...)
Note-se que a ré sequer juntou os documentos de
identificação pessoal apresentados no momento do negócio. A alegação da
requerida de que desconhece a negativação, já que o Boletim de Ocorrência (fls.
19/20) registrado pela autora reporta negativação pela instituição financeira IBI não
colhe. A uma, porque documento de fls. 22 não deixa dúvidas de que a
negativação ocorreu pela requerida em 11/03/2019. A dois, porque o boletim de
ocorrência foi registrado em 06/12/2018, isto é, em data anterior e, de fato, aborda,
além de instituições financeiras, outros diversos estabelecimentos que teriam
negativado a conta da autora.
Conclui-se, então, que a juntada de referido documento com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-83.2019.8.26.0222 -Voto no
5
a inicial, limitou-se a demonstrar que a autora se viu prejudicada por terceiros, sem
relação com a requerida, até então, já que a negativação não havia ocorrido. Não
bastasse, tal instituição financeira (IBI) encontra-se também respondendo a
processo análogo ao dos autos (1000357-15.2019.8.26.0222).
No mais, os demais elementos não deixam dúvidas de que
houve a realização de fraude. O documento de fls. 18 informa que em 12/02/2019 a
autora informou ao SERASA o extravio de seu RG e CPF ocorrido em 05/12/2018.
No mesmo, sentido, o boletim de ocorrência de fls. 19/20, já que aponta diversas
negativações, figurando a autora como requerente em diversos processos de
inexigibilidade nesta comarca. Por fim, o documento de fls. 27, comprovou que a
requerente é aposentada por invalidez desde 2016, em decorrência de tetraplegia.
Em sendo assim, é de se reconhecer que o débito cobrado
pela parte requerida é indevido, caracterizando falha de serviço e prática de ato
ilícito.
Vale consignar ainda que, presumindo um suposto golpe, é
certo que deveria a requerida adotar medidas mais eficazes para evitar que tais
fraudes sejam perpetradas, cuidados esses não adotados, assumindo, pois, o risco
de sua atividade em face de sua negligência. Ademais, se adotasse medidas
eficazes na identificação de documentos, a fraude poderia ser constatada de plano.
Entretanto, a ré, na ânsia de receber pelos serviços, nenhuma medida tomou para
evitar danos a terceiros inocentes.
Ainda que tenha supostamente ocorrido fraude por parte de
um terceiro, admitir que pessoa outra que não a parte autora, munida de seus
dados, adquirisse e utilizasse seus serviços indica falha nos serviços prestados
pela ré e disso decorre o ilícito gerador da pretendida responsabilização civil.
Logo, caracterizada a hipótese de defeito na prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-83.2019.8.26.0222 -Voto no
6
serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC, devendo ser declarada a
inexigibilidade de crédito de contratos de empréstimo consignado não
confeccionados pela parte autora.
Quanto ao cabimento da indenização a título de danos
morais, postula a ré por seu afastamento pela existência de outros débitos
anteriormente inscritos no nome da autora, com a aplicação da Súmula 385 do
STJ.
Todavia, verifica-se pelos documentos dos autos que
os demais apontamentos em nome da autora também estão sendo ainda
discutidos judicialmente.
Como ressaltado pelo sentenciante “O documento de
fls. 18 informa que em 12/02/2019 a autora informou ao SERASA o extravio de
seu RG e CPF ocorrido em 05/12/2018. No mesmo, sentido, o boletim de
ocorrência de fls. 19/20, já que aponta diversas negativações, figurando a autora
como requerente em diversos processos de inexigibilidade nesta comarca.”
Nesse contexto, é inaplicável ao caso “sub judice” o
disposto na súmula 385 do STJ, segundo a qual, verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” (grifo nosso)
Em situações assemelhadas, esta Corte tem orientado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-83.2019.8.26.0222 -Voto no
7
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativação
indevida do nome do autor reconhecida. Danos morais evidenciados.
Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ante a inexistência de prévia anotação
do nome do autor. Apontamento anterior excluído, restando apenas
negativação posterior àquela realizada pela ré. Indenização fixada em
R$9.540,00. Correção monetária nos termos da Súmula 362 do STJ e juros
de mora de acordo com a Súmula 54 STJ. Ônus da sucumbência da ré.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(Apelação
n°
1049297-57.2017.8.26.0100 - 36a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Milton Carvalho - j. 23/07/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA Ausência de prova da origem do débito. Dano
moral “in re ipsa”. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00. Princípio
da razoabilidade. SÚMULA 385 DO STJ. Inaplicabilidade. Ausência de provas
de que havia pré-existência de outras restrições de crédito. Apontamento de
crédito alienígena que também é discutido judicialmente. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. Arbitramento em 20% sobre a condenação. Art. 85, § 2°, do
CPC.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
n°
1012100-08.2016.8.26.0002 - 26a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Antonio Nascimento - j. 23/03/17)
A negativação indevida é causa suficiente para
demonstrar os danos morais, haja vista os reflexos negativos à imagem e à
idoneidade da autora.
Sobre o tema, o STJ já decidiu:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO DO
VALOR. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial cuja pretensão demanda
reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-83.2019.8.26.0222 -Voto no
8
2. A existência de danos morais nas hipóteses de indevido protesto de título
cambiariforme independe de provas. Precedentes. 3. O valor fixado na
instância ordinária a título de danos morais submete-se ao controle do STJ
apenas na hipótese em que seja irrisório ou exorbitante, distanciando-se,
assim, das finalidades legais e da devida prestação jurisdicional frente ao
caso concreto. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
Agravo em REsp n° 624.122/RS - 4a Turma - Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti - j. 06/04/2017)
“Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida
negativação do nome se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de
prova.” (AgRg no Agravo em REsp n° 628.620/SP - 3a Turma - Relator
ministro Marco Aurélio Bellizze - j. 16/04/2015)
Portanto, deve ser reconhecida a ocorrência de danos
morais, restando o exame do montante da respectiva indenização.
A dosimetria deve levar em conta a frustração
experimentada, a capacidade econômica e as condições pessoais dos litigantes,
além do caráter pedagógico da reprimenda, de maneira a evitar novos abusos,
sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa dos beneficiários.
No dizer de Rui Stoco:
"Segundo nosso entendimento, a indenização da dor moral,
sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há
de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função
punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo
a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b)
compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor
fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-83.2019.8.26.0222 -Voto no
9
e humilhação impostas.
Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada
que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de
ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o
objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da
pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a
lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a máxima
"indenizar ou compensar sem enriquecer"" ("in" Tratado de Responsabilidade
Civil - Doutrina e Jurisprudência - Editora RT, 8a edição, pág. 1927).
Diante das circunstâncias que envolveram o episódio
e, sobretudo, da conduta desidiosa da requerida, considero bem fixado pelo i.
magistrado de primeiro grau o valor de R$ 5.000,00 como apto a reparar os
danos morais sofridos pelo autor, nos termos estabelecidos na r. sentença.
Logo, deve ser integralmente mantida a decisão aqui
recorrida, sendo declarado inexigível a dívida e determinando-se a expedição de
ofício ao SCPC para que exclua a informação restritiva de crédito apresentada
pela requerida em nome da autora e o pagamento de indenização a título de
danos morais decorrente da negativação indevida.
Em atenção ao artigo 85, §11 do Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora para 12%
(doze por cento) do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-83.2019.8.26.0222 -Voto no
10
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR